Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente, não só a partir da palavra da vítima, como também das testemunhas. Ademais, o apelante foi preso em flagrante logo após o cometimento do crime, na posse da res furtiva, sendo que foi prontamente reconhecido pela vítima. Portanto, verifica-se que as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, II, do Código Penal), afastando-se, pois, o pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto.
3. A grave ameaça se configura quando há a promessa de mal injusto e grave a ser causado no próprio dono do bem ou em terceiro, de modo que deve ser analisada no caso concreto, de acordo com o medo, intimidação e constrangimento incutido à vítima.
4. O pedido de deferimento do direito de recorrer em liberdade formulado pelo apelante não merece ser acolhido, porquanto permanecem hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva e a fundamentação utilizada para a sua manutenção é idônea.
5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.